Tribunal: CARF
Processo: 13986.000055/2002-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13986.000055/2002-95
ACÓRDÃO
9303-016.502 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RENAR MÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
DISTINTA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido tratam de legislação distinta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.502 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13986.000055/2002-95
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis (Suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 202-19.340, de 07/10/2008 (fls. 718 a 723)1, que, no tema
objeto de recurso especial, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.,
sendo integrado pelo Acórdão de Embargos no 3301-005.051, de 28/08/2018 (fls. 730 a 736).
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, correspondente a: contribuições (PIS/Pasep e Cofins)
incidentes sobre insumos empregados na fabricação dos produtos exportados de que trata a Lei no
10.276/2001, referente ao 1o Trimestre/2002, no montante correspondente a R$ 87.487,42 (fl.
84).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 381 a 383, reconhece-se em parte o crédito,
no valor de R$ 41.082,74, com fundamento na Informação Fiscal de fls. 384 a 393, que encontra
irregularidades no que se refere a “receita de exportação”, “receita operacional bruta”, “compras
com direito a crédito”, e SELIC acumulada.
Interposta manifestação de inconformidade (fls. 361 a 372), o Acórdão de primeira
instância (fls. 404 a 415) deu-lhe parcial provimento, remanescendo R$ 11.824,67 a serem
ressarcidos ao contribuinte e utilizados na compensação dos débitos declarados restantes. Sobre o
tema que remanesce em debate, entendeu a DRJ “incabível considerar como insumo os gastos
com fretes”, para efeito do crédito presumido de IPI.
O Contribuinte, então, apesentou Recurso Voluntário (fls. 416 a 428), reiterando as
alegações de defesa, em especial no sentido de que “...não há dúvidas de que o frete se constitui
em custo de aquisição de insumos”, à luz da Lei no 10.276/2001.
No âmbito do antigo Conselho de Contribuintes, foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 202-19.340, de 07/10/2008 (fls. 718 a 723), dando provimento
parcial ao recurso, cabendo destacar que o voto condutor dedica um parágrafo ao tema,
afirmando que “...o frete é mera prestação de serviço, não constituindo insumo para cômputo do

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.502 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13986.000055/2002-95
3
crédito presumido do IPI”, inexistindo previsão para a tomada de tal crédito nem na Lei no
9.363/1996 nem na Lei no 10.276/2001.
Em sede de embargos de declaração, o Acórdão 3301-005.051, de 28/10/2018 (fls.
730 a 736) concluiu ter havido julgamento extra petita em relação a tema que já não se encontra
em debate no processo.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 202-19.340, integrado pelo Acórdão de Embargos no
3301-005.051, em 08/11/2018, o Contribuinte interpôs, em 22/11/2018, Recurso Especial,
apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (a) “Exclusão das
revendas para o exterior da composição da Receita Operacional Bruta – ROB”; e (b) “inclusão no
cálculo do crédito presumido de IPI dos valores dos fretes cobrados do recorrente, referentes às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos exportados”, indicando como
paradigma o Acórdão no 3402-002.193.
Com as considerações tecidas no segundo Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 3a Câmara, de 11/06/2020, às fls. 848 a 853 (derivado do
Despacho em Agravo de fls. 844 a 846, que detectou ausência de análise de uma matéria na
admissibilidade original), o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a “inclusão
no cálculo do crédito presumido de IPI dos valores dos fretes cobrados do recorrente, referentes
às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos exportados”.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda apresentou contrarrazões (fls. 874 a 881), defendendo a improcedência das alegações
do recorrente.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF.
Sobre o crédito presumido em relação a fretes, enquanto no acórdão recorrido se
afirmou que “inexiste previsão legal para tal aproveitamento, nem na Lei no 9363/1996 nem na Lei
no 10.276/2001”, no paradigma colacionado (Acórdão no 3402-002.193) afirmou-se que
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.502 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13986.000055/2002-95
4
“dispêndios com fretes comprovadamente vinculados as aquisições de insumos integram o cálculo
do crédito presumido de IPI, previsto na Lei no 9.363/1996”.
Ocorre que o acórdão recorrido (e o presente processo) estão a analisar caso de
aplicação da Lei no 10.276/2001 (regime alternativo), para a qual não parece haver divergência no
paradigma, que apreciou apenas a Lei no 9.363/1996. A divergência, então, refere-se a norma que
não está em debate no presente processo (Lei no 9.363/1996).
Aparentemente, houve má eleição de paradigma pelo recorrente.
E não cabe desenvolver aqui, em sede de admissibilidade, cotejo analítico do qual
não se desincumbiu a parte em seu recuso especial, eventualmente comparando os textos das
distintas leis para informar por que razão seriam equivalentes seus comandos.
Na forma em que apresentado o recurso, resta ausente a comprovação de
divergência de aplicação da Lei no 10.276/2001, que é exatamente a norma legal analisada no
presente processo.
Assim, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 887
DF CARF MF
Original